Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700761-45.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LISSANDRA MARIA RIBEIRO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ADELINA MARIA DE JESUS, TATIANA DOS SANTOS BARROS, FRANCISCO VOGADO DOS SANTOS, AMANDA MARTINS VELEDA RIBEIRO, S. L. M. S., H. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO RIBEIRO DA SILVA, AMANDA MARTINS VELEDA RIBEIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 14:44:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora